Tribunal: TJDFT
Processo: 0702995-12.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702995-12.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA APELADO: REINILCA RIBEIRO RAMOS D E S P A C H O Vistos, etc. Em consulta aos expedientes eletrônicos do sistema PJe do 1o Grau, verifica-se que o apelante registrou ciência da r. sentença em 22/09/2025 (segunda-feira), às 08:10:28. Dessa forma, o prazo de 15 (quinze) dias para recorrer findaria em 13/10/2025 (segunda-feira). Constata-se, porém, que a apelante interpôs o recurso no dia 14/10/205 (terça-feira). (ID 78729706) Em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias acerca da eventual intempestividade do seu recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 14 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator